Tribunal: TJSP
Processo: 2190433-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO QUE PRETENDE A REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.

RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PARA QUE O AUTOR PUDESSE EFETUAR A SUA REMATRÍCULA EM CURSO DE MESTRADO.

AGRAVANTE ARGUMENTA QUE PRETENDE REPACTUAR O DÉBITO PENDENTE, TENDO APRESENTADO PLANO PARA QUITAÇÃO. INSISTE NA CONCESSÃO DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO QUE PRETENDE A REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.

RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PARA QUE O AUTOR PUDESSE EFETUAR A SUA REMATRÍCULA EM CURSO DE MESTRADO.

AGRAVANTE ARGUMENTA QUE PRETENDE REPACTUAR O DÉBITO PENDENTE, TENDO APRESENTADO PLANO PARA QUITAÇÃO. INSISTE NA CONCESSÃO DA LIMINAR.

DÉBITO INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR A INSTITUIÇÃO DE ENSINO A REALIZAR A REMATRÍCULA. ARTIGO 5o, DA LEI 9.870/99. PRECEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO.